Tribunal: STF
Processo: ADI 2866
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-12
Data de publicação: 2010-05-12

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a integralidade 
   da Lei Estadual nº 8.299, de 29 de janeiro de 2003, que dispõe sobre 
   escoamento do sal marinho produzido no Rio Grande do Norte. Presença 
   dos pressupostos da ação. Suspensão gradativa do escoamento de sal 
   marinho não beneficiado para outras unidades da Federação. 
   Inconstitucionalidade dos arts. 6º e 7º da lei impugnada por 
   usurpação de competência privativa da União (art. 22, VIII, da 
   Constituição). Precedentes. Concessão unilateral de benefício 
   fiscal. Ausência de convênio interestadual. Violação ao art. 155, 
   §2º, XII, "g" da Constituição. Precedentes. Declaração de nulidade 
   sem redução de texto do art. 9º da lei estadual para excluir a 
   concessão de benefícios fiscais em relação ao ICMS. Ação julgada 
   parcialmente procedente.